Tribunal: TJDFT
Processo: 0010145-20.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE. NÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONCORRENTE ENTRE A PARTE E O ADVOGADO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. EQUIDADE AFASTADA. VALOR DA CONDENAÇÃO. MENSURÁVEL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA. SANEAMENTO DO PROCESSO. ESTABILIZAÇÃO. APRECIAÇÃO DE PROVA ESSENCIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. TERMO INICIAL (ART. 405 E 407, CC). CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO (S. 43, STJ) APELO DO AUTOR. PROVIDO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SUMCUMBÊNCIA RECURSAL RECÍPROCA.
1. Tanto a parte quanto o advogado, em nome próprio, detém legitimidade para recorrer da sentença no tocante à fixação dos honorários de sucumbência. Preliminar de ilegitimidade da parte não colhida.
2. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para fixação da verba. Como se observa no dispositivo da sentença, esta dispõe de cunho condenatório em que é possível mensurar o valor da condenação, ainda que em fase posterior (liquidação de sentença).
3. No tocante às normas legais e constitucionais citadas para fins de prequestionamento, o magistrado deve amparar suas decisões com base nos fundamentos de fato e de direito que reputar suficientes para resolver a lide, não estando obrigado a discorrer sobre cada artigo legal mencionado pelas partes.
4. É o juiz o destinatário final da prova, cabendo somente a ele fixar os pontos controvertidos para identificar, deferir ou indeferir as provas requeridas e apreciá-las livremente. O art. 331, do CPC/73 corresponde ao art. 357, do CPC, que prescreve que na decisão de saneamento e organização do processo, deverá o juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. No caso, foi estabelecido um único ponto controverso para o qual foi necessária a produção de prova pericial grafotécnica, conforme decisão de saneamento estabilizada. 4.1. Verificada a falsidade da assinatura, restou produzida e apreciada a prova necessária para a solução da demanda e suficiente para a fundamentação da sentença. 2. Inexiste obrigatoriedade de o Juiz se manifestar sobre argumentos irrelevantes ou insuficientes para o desate da lide, conforme dispõe o artigo 489, parágrafo 1o, IV, do Código de Processo Civil.
5. O devedor é obrigado aos juros da mora, os quais serão contados desde a citação inicial. Art. 405 e 407 do Código Civil.
6. A correção monetária, uma vez que representa simples recomposição do valor da moeda, deve incidir a partir do desembolso do aludido valor, conforme enunciado da Súmula n° 43, do STJ.
7. CONHEÇO dos recursos, DOU PROVIMENTO ao recurso do Autor e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Réu.
8. Diante da existência de sucumbência recíproca recursal, deixo de majorar a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.